Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-81.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-81.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. MORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Contudo, verifica-se dos autos que o exequente não foi inerte, sendo imputável ao Judiciário a demora no andamento do processo.

2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002436-81.2016.8.05.0044
, em que figuram como Apelante
UTE MC2 Santo Antônio de Jesus S.A.
Apelado
Companhia Energética de Pernambuco – CELPE.

Acordam os Desembargadores
componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e dar provimento ao Apelo
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.